Tribunal: TJPA
Processo: 0002171-81.2019.8.14.0200
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10328 - Reintegração
Data de julgamento: 2025-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002171-81.2019.8.14.0200

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOCITEIDE SOUZA DA COSTA, ANDRE LUIS RODRIGUES DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. REINTEGRAÇÃO DE SERVIDOR MILITAR EXCLUÍDO ADMINISTRATIVAMENTE. AUSÊNCIA DE NULIDADE EM DECISÃO MONOCRÁTICA. INOCORRÊNCIA DE COISA JULGADA. DIREITO ÀS VERBAS RETROATIVAS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação do Estado do Pará, mantendo sentença que reconheceu a nulidade de exclusão de servidores militares da ativa e determinou sua reintegração com efeitos financeiros e funcionais retroativos. A exclusão decorreu de decisão administrativa fundada em suposta prática de ilícito penal, posteriormente afastada por sentença absolutória confirmada em grau recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber:
(i) se é nula a decisão monocrática proferida com base no art. 932 do CPC;

(ii) se há coisa julgada em razão de anterior sentença que reconheceu a prescrição da pretensão anulatória;

(iii) se houve perda superveniente do objeto em virtude de reintegração administrativa;

(iv) se a sentença foi ultra petita ao condenar ao pagamento de verbas não expressamente requeridas;

(v) se há enriquecimento sem causa em favor dos autores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática está amparada no art. 932, IV, do CPC, por se tratar de matéria pacificada na jurisprudência do Tribunal.

Inexistência de coisa julgada material, pois a nova ação baseia-se em fato superveniente, absolvição criminal, não analisado na demanda anterior.

A reintegração administrativa decorreu de decisão judicial liminar, o que afasta a alegada perda de objeto.
O pedido inicial compreendia a reintegração com todos os direitos funcionais, o que autoriza, por interpretação lógica e sistemática, a condenação ao pagamento das verbas retroativas.

Ausência de enriquecimento sem causa, dado o reconhecimento da nulidade do ato de exclusão e os efeitos ex tunc da reintegração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. É válida a decisão monocrática proferida com fundamento no art. 932, IV, do CPC, quando presente jurisprudência pacificada. 2. A absolvição criminal por negativa de autoria constitui fato novo que autoriza a rediscussão administrativa ou judicial da exclusão de servidor público, sem violação à coisa julgada. 3. A reintegração administrativa decorrente de tutela judicial não implica perda de objeto da ação. 4. A condenação ao pagamento de verbas retroativas é compatível com pedido genérico de reintegração com todos os efeitos legais.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno.

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso de agravo interno e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora, pelos fundamentos que constam da respectiva fundamentação.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora Ezilda Pastana Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo Interno, nº 0002171-81.2019.8.14.0200, interposto pelo Estado do Pará, com fulcro no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível anteriormente interposto pelo ente estadual.

Inicialmente, os autores foram excluídos da Polícia Militar do Estado do Pará por decisão de Conselho de Disciplina, em razão de acusação de envolvimento no transporte de motocicleta roubada.

No entanto, foram posteriormente absolvidos na esfera penal primeiro, por insuficiência de provas e, em sede recursal, por negativa de autoria, conforme consta do Acórdão nº 167169.

Diante da ausência de resposta ao Recurso de Revisão protocolado administrativamente, os autores requereram judicialmente a reintegração liminar aos cargos, bem como, no mérito, a confirmação da reintegração, sem prejuízo dos seus direitos retroativos.

O juízo de primeiro grau, ao proferir sentença, julgou procedente o pedido para declarar a nulidade da penalidade de exclusão e determinar a reintegração dos autores, reconhecendo-lhes todos os direitos funcionais e remuneratórios do período de afastamento, nos seguintes termos:

Assim sendo, o Estado do Pará já usou dos poderes legais conferidos para anular o ato objeto da lide.

Do pagamento retroativo dos vencimentos e promoção por antiguidade relativamente ao período de afastamento

O art. 67, §5º, da Lei Estadual nº 6.833/2006 (que instituiu o Código de Ética e Disciplina da Polícia Militar do Pará) prevê que a absolvição implicará no restabelecimento de todos os direitos perdidos.

“Revisão

Art. 67. Caberá revisão, que será processada em autos apartados, dos processos findos, exauridos os recursos administrativos admitidos, quando o interessado aduza fatos novos capazes de elidir as razões que fundamentaram o ato punitivo, onde tenha havido erro quanto aos fatos, sua apreciação, avaliação ou enquadramento.

(...)

Absolvição

§ 5º A absolvição implicará no restabelecimento de todos os direitos perdidos em virtude da sanção imposta.”

Nesse contexto, o direito à remuneração do período de exclusão e à promoção e demais direitos devem ser restabelecidos, sendo cabível o pagamento retroativo.

Dispositivo

Ante o exposto:

1) Extingo o processo com resolução de mérito, na forma do artigo 487, I, do CPC/2015, e julgo PROCEDENTE o pedido para manter decisão que concedeu a tutela provisória de urgência, declarando a nulidade da penalidade de exclusão a bem da disciplina e confirmando a reintegração
dos autores
JOCITEIDE SOUZA DA COSTA e ANDRE LUIS RODRIGUES DA COSTA
nos cargos públicos que ocupavam;

2) Condeno o ESTADO DO PARÁ a reconhecer todos os direitos dos autores relativamente ao período em que ficaram afastados de seus cargos por força do ato disciplinar impugnado, como se em efetivo exercício estivessem, especialmente para contar o tempo de serviço para todos os efeitos, implementando os direitos a promoções por antiguidade, e a pagar as remunerações relativas ao período de afastamento, acrescido de correção monetária e juros legais;

3) Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência ao advogado do autor em percentual a ser definido quando da liquidação da sentença, conforme dispõe o artigo 85, § 4º, IV, do Código de Processo Civil, incidente sobre o valor da condenação quanto às remunerações devidas relativamente ao período afastamento dos autores. acrescido de correção monetária e juros legais;”

O Estado do Pará, inconformado, interpôs recurso de Apelação Cível, alegando, coisa julgada material, perda superveniente de objeto e julgamento ultra petita.

O Ministério Público, por sua vez, opinou pelo desprovimento do recurso.

O recurso foi conhecido e desprovido, conforme decisão monocrática, ID nº 24859005.

Inconformado, o Agravante alega, em preliminar, nulidade da decisão monocrática, por violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal, argumentando que a apelação não se enquadrava nas hipóteses do art. 932, III a V do CPC, e que, portanto, deveria ter sido submetida à apreciação do colegiado.

Sustenta que a decisão agravada desconsiderou expressamente os requisitos regimentais e legais que autorizam o julgamento monocrático.

No mérito, reitera que os autores já haviam ajuizado ação com o mesmo objeto, cuja sentença reconheceu a prescrição da pretensão anulatória, transitada em julgado, o que configura coisa julgada material impeditiva da rediscussão do mérito.

Sustenta que a nova demanda apenas dissimula o mesmo pedido, e que, não havendo rescisão da coisa julgada, é vedada sua reapreciação.

Aponta, ainda, que a pretensão dos autores de obter reintegração por via judicial era descabida, já que o pedido foi atendido administrativamente, antes mesmo da prolação da sentença, o que acarretaria a perda do objeto da ação.

Por fim, requer que o agravo interno seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e, em consequência, julgar totalmente improcedente a demanda, ou, subsidiariamente, declarar a nulidade da decisão monocrática e determinar o retorno dos autos à relatora para julgamento colegiado da apelação.

Em contrarrazões, a parte Agravada suscitou a ausência de qualquer nulidade na decisão agravada, argumentando que o relator possui competência para julgar monocraticamente a apelação quando a matéria estiver pacificada por jurisprudência dominante.

Defendeu que não há afronta à coisa julgada, uma vez que o objeto da presente ação diverge da anterior, tendo por fundamento a absolvição criminal superveniente.

Alegou que não houve perda de objeto, pois a reintegração administrativa decorreu da ordem judicial liminar, e não de iniciativa espontânea do Estado, o que autoriza o pleito de reparação pelas perdas funcionais e financeiras.

No tocante ao julgamento ultra petita, sustenta que os pedidos foram abrangentes o suficiente para incluir a condenação ao pagamento retroativo, especialmente diante da aplicação do princípio da interpretação conforme o pedido.

Requereu, ao final, o desprovimento do agravo interno.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado, o presente recurso de Agravo Interno pretende a reforma da decisão monocrática que
negou provimento
ao recurso de
Apelação Cível
interposto pelo Estado do Pará.

A insurgência da parte Agravante recai sobre a alegada nulidade da decisão monocrática, por suposta violação ao devido processo legal e às disposições regimentais, bem como sobre a necessidade de reforma do mérito da decisão agravada.

O Estado sustenta, ainda, a ocorrência de coisa julgada, perda de objeto da ação, ausência de pedido expresso de verbas retroativas e, por fim, enriquecimento sem causa dos autores.

Objetivando, assim, a anulação da decisão monocrática para que o recurso de Apelação seja submetido à apreciação colegiada, ou, superada a preliminar, o provimento do agravo para julgar improcedente a ação originária.

Inicialmente, no tocante à alegada nulidade da decisão monocrática, não assiste razão à parte agravante.

A relatoria exerceu corretamente a faculdade prevista no
art. 932, III e IV, do CPC
, ao negar provimento ao recurso que contrariava entendimento já pacificado nesta Corte. Transcrevo:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)
III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

IV – negar provimento a recurso que for contrário a:

a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;
b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;
c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência.”

O julgamento monocrático foi, pois,
adequado
, uma vez que a matéria em debate se encontra pacificada na jurisprudência desta Corte, que reconhece o direito de servidores públicos reintegrados ao pagamento de verbas retroativas e ao cômputo de tempo para todos os efeitos funcionais, inclusive promoções.

A jurisprudência é vasta nesse sentido, conforme transcrevo os seguintes julgados:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. POLICIAL MILITAR INDEVIDAMENTE EXONERADO. REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO RECONHECIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA TRANSITADO EM JULGADO. DESLIGAMENTO DO CARGO PÚBLICO DE FORMA INDEVIDA. NULIDADE DO ATO. RETORNO DO POLICIAL MILITAR AO CARGO. EFEITO EX TUNC. DIREITO A PERCEPÇÃO DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS RELATIVAS AO PERÍODO DE AFASTAMENTO. ENTENDIMENTO JURISPRIDENCIAL PACÍFICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1 – O Apelante alega que por ato unilateral e discricionário realizado pelo Comandante Geral da Policial Militar foi indevidamente excluído da corporação, sendo posteriormente reintegrado em razão de decisão judicial transitada em julgado, sustentando que seus efeitos retroagirem ao tempo em que ocorreu sua exclusão.

2 – O servidor público devidamente aprovado em concurso público, não pode ser exonerado sem a instauração do devido processo administrativo, garantidos o contraditório e a ampla defesa, vez que os atos administrativos devem ser precedidos de certas formalidades, além de serem motivados.

3 – Tratando-se de reconhecimento de nulidade de ato administrativo de exoneração do servidor, por meio de mandado de segurança com decisão transitada em julgado, é devido o pagamento dos vencimentos relativos ao período em que o servidor ficou indevidamente afastado.

4 – O desligamento indevido do servidor opera efeitos
ex tunc
, sendo cabível o pagamento dos vencimentos referente ao período compreendido entre o ato de exoneração e a data da efetiva reintegração.

5 – Recurso conhecido e provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0826913-57.2021.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/05/2024)

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NULIDADE DO ATO DE DEMISSÃO POR VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. REINTEGRAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO COM EFEITOS EX TUNC. DIREITO AO PAGAMENTO DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS DO PERÍODO DE AFASTAMENTO INDEVIDO. RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Breu Branco contra sentença que declarou a nulidade do ato administrativo de demissão de servidor público estável, determinou sua reintegração à carga de segurança patrimonial e condenou o ente público ao pagamento das verbas remuneratórias referentes ao período em que o servidor esteve indevidamente distante.

2. A demissão investigada de processo administrativo disciplinar (PAD) instaurado com base em denúncia anônima e suspensão com violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, em razão de prazo exíguo concessão pa

3. A sentença proferiu a ilegalidade do ato administrativo de demissão e determinou a reintegração do servidor ao cargo, com pagamento das remunerações retroativas, corrigidas monetariamente e acrescidos de juros de 1% ao mês e correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão no presente recurso de apelação consiste em determinar se o servidor público reintegrado à carga, em decorrência da anulação de ato administrativo de demissão reconhecido como ilegal por vício no processo administrativo disciplinar (PAD), faz jus ao recebimento das verbas remuneratórias retroativas referentes ao período em que esteve ausente da carga, independentemente da ausência de prestação de serviços.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A nulidade do ato administrativo de demissão gera efeitos
ex tunc,
restabelecendo o vínculo jurídico entre o servidor e a Administração Pública desde o momento do afastamento indevido. Dessa forma, o servidor faz apenas as verbas remuneratórias referentes ao período em que esteve ausente, ainda que não tenha prestado os serviços correspondentes, pois a ilegalidade do ato administrativo é atribuível exclusivamente à Administração. Precedentes do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. DISPOSITIVO: Apelação cível conhecida e desprovida. Mantém-se a sentença recorrida em sua integralidade, declarando a nulidade do ato administrativo de demissão do servidor público, a reintegração ao cargo com efeitos
ex tunc
e o pagamento das verbas remuneratórias retroativas relativas ao período de afastamento, acrescidas de correção monetária e juros de mora, conforme a fundamentação.

Tese De Julgamento
:

1. "A nulidade do ato administrativo de demissão de servidor público, em razão de dependência no processo administrativo disciplinar, gera efeitos
ex tunc
, assegurando o direito à reintegração à carga e ao pagamento das verbas remuneratórias do período de afastamento indevido."

2. "O pagamento das remunerações relativas ao período de afastamento decorre da culpa exclusiva da Administração e não configura enriquecimento ilícito, pois visa restabelecer o vínculo jurídico e patrimonial do servidor à situação anterior à prática do ato ilegal."

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0003486-20.2014.8.14.0104 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 10/02/2025)

Posteriormente, quanto à tese de que haveria coisa julgada por sentença anterior que reconheceu a prescrição do pedido de anulação do ato de exclusão, trata-se de argumento insubsistente.

A presente demanda não se limita a rediscutir a validade do ato administrativo, mas funda-se em fato novo e superveniente, qual seja, a absolvição penal por negativa de autoria (Acórdão nº 167169), o que ensejou o direito à revisão administrativa e consequente reintegração, com restabelecimento dos direitos perdido, conforme determina o art. 67, da Lei Estadual nº 6.833/2006:

Art. 67. Caberá revisão, que será processada em autos apartados, dos processos findos, exauridos os recursos administrativos admitidos, quando o interessado aduza fatos novos capazes de elidir as razões que fundamentaram o ato punitivo, onde tenha havido erro quanto aos fatos, sua apreciação, avaliação ou enquadramento.

Desse modo, não houve afronta à coisa julgada.

O fundamento da presente ação é distinto, e o reconhecimento de prescrição no feito anterior não impede a análise de novo pedido, com base em causa de pedir diversa, que sequer foi apreciada naquela oportunidade.

No que tange à alegação de perda superveniente de objeto, também não prospera.

A reintegração administrativa dos autores, concretizada após a concessão da tutela antecipada judicial, configura cumprimento de ordem judicial, e não solução espontânea da controvérsia. Como bem destacado na jurisprudência desta 1ª Turma de Direito Público:

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA.
PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. REJEITADA.
REAPRECIAÇÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. INVASÃO DO JUDICIÁRIO.
CUMPRIMENTO DE LIMINAR RECONHECIDO. PENSÃO POR MORTE. PEDIDO ADMINISTRATIVO NÃO APRECIADO.
RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. VIOLAÇÃO.
DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO. LIMINAR CONFIRMADA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. Não há se falar em perda superveniente do objeto diante do mero cumprimento da liminar, ainda que satisfativa; sobretudo diante da persistência da pretensão resistida, consubstanciada no interesse recursal da apelante. Preliminar rejeitada;

2. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos do Mandado de Segurança confirmou a liminar e concedeu a ordem de apreciação definitiva do pedido administrativo de pensão por morte formulado pelo impetrante, determinando o efetivo cumprimento da liminar e majorando as astreintes originalmente arbitradas;

3. No mandado de segurança que impugna a omissão administrativa no julgamento de pedido formulado, uma vez apurado que a autoridade apontada como coatora deu cumprimento ao quanto determinado na medida liminar, não compete ao Judiciário reapreciar o mérito do juízo administrativo;

4. A omissão no exame de pedido administrativo formulado em 21/05/2018, sem resposta até 12/7/2021, reflete ostensiva violação ao princípio da razoável duração do processo, garantia constitucional positivada no inciso LXXVIII do art. 5º da CF, de alcance judicial e administrativo, devendo ser reconhecido o direito líquido e certo do impetrante de ter seu pleito apreciado com celeridade; o que importa na confirmação dos termos da medida liminar deferida e conceção da segurança a favor do impetrante, devendo a sentença ser mantida neste particular.

5. Apelação conhecida e parcialmente provida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0839662-09.2021.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/09/2023)

Por fim, quanto ao argumento de julgamento ultra petita, o pedido inicial formulado pelos autores foi claro ao pleitear o restabelecimento de todos os direitos funcionais, o que, pela lógica da relação jurídica, inclui o pagamento de remuneração e promoções referentes ao período de exclusão indevida.

O CPC estabelece:

Art. 322. O pedido deve ser certo.

§ 1º Compreendem-se no principal os juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios.

§ 2º A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé.

Art. 323. Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las.

Art. 324. O pedido deve ser determinado.

§ 1º É lícito, porém, formular pedido genérico:

I - nas ações universais, se o autor não puder individuar os bens demandados;

II - quando não for possível determinar, desde logo, as consequências do ato ou do fato;

III - quando a determinação do objeto ou do valor da condenação depender de ato que deva ser praticado pelo réu.

§ 2º O disposto neste artigo aplica-se à reconvenção.

Ademais, conforme determina o art. 67, §5º, da Lei Estadual nº 6.833/2006, deve ser restabelecido todos os direitos perdidos durante o afastamento irregular: vejamos:

Art. 67. Caberá revisão, que será processada em autos apartados, dos processos findos, exauridos os recursos administrativos admitidos, quando o interessado aduza fatos novos capazes de elidir as razões que fundamentaram o ato punitivo, onde tenha havido erro quanto aos fatos, sua apreciação, avaliação ou enquadramento.

(...)

§ 5º A absolvição implicará no restabelecimento de todos os direitos perdidos em virtude da sanção imposta.

Portanto, o restabelecimento dos direitos inerentes ao período de afastamento apresenta previsão legal e prerrogativa dos servidores reintegrados por anulação de decisão administrativa.

A jurisprudência reconhece a validade da interpretação sistemática do pedido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO FUNCIONAL.
SENTENÇA EXTRA PETITA NÃO CONFIGURADA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA MANTIDA.

I.
Cinge-se a controvérsia recursal tão somente sobre a ocorrência da decisão extra petita, juros e correção monetária e honorários advocatícios, não versando a presente decisão sobre a matéria relativa às verbas deferidas pelo juízo
a quo.

II.
Em análise aos autos, entendo que o reconhecimento de vínculo funcional na sentença guerreada, não configura julgamento extra petita, pois para o julgamento da Ação de Cobrança, obrigatoriamente, o julgador deverá deliberar quanto a existência de vínculo entre o servidor e a Administração, sendo que, na hipótese dos autos o requerente efetivamente manteve vínculo funcional de natureza estatutária com o Município de Tucuruí, exercendo cargo em comissão no período de janeiro de 2009 a dezembro de 2016.

III.
No caso concreto, não há que se falar em alteração do
quantum,
tendo em vista que o juízo
a quo
arbitrou adequadamente os honorários advocatícios de acordo com as normas do Código de Processo Civil, ou seja, no patamar mínimo de 10% em consonância com o artigo 85 §3°, fixados sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 §2° ambos do CPC/15.

IV.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

V.
Em sede de reexame necessário, fixo os juros e correção monetária de acordo com os parâmetros fixados pelo STJ no julgamento do recurso repetitivo Tema 905 (REsp. 1.495.146/MG).

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0010439-90.2018.8.14.0061 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 24/01/2022)

Além disso, o julgamento ultra petita, quando existente, deve ser sanado por reforma parcial da sentença, e não por anulação do feito.

No caso concreto, porém, não há extrapolação dos limites do pedido, mas sim coerente interpretação conforme os princípios do contraditório e da boa-fé processual.

Conclui-se, portanto, que as teses recursais apresentadas pela parte agravante estão devidamente refutadas pela fundamentação da decisão agravada, a qual deve ser integralmente mantida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, nos moldes da fundamentação lançada.

É como decido.

P.R.I.C.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.016, §2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN
Relatora

Belém, 09/09/2025